Tribunal: TJSP
Processo: 1020697-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação monitória – Embargos monitórios acolhidos para julgar improcedente a ação monitória – Inconformismo da embargada – 1. Preliminar de nulidade da sentença não caracterizada. Sentença fundamentada e sem violação a precedente de força vinculante, ou infringência aos princípios da isonomia e segurança jurídica – 2. Mérito. Pretensão de cobrança de valores referentes à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação monitória – Embargos monitórios acolhidos para julgar improcedente a ação monitória – Inconformismo da embargada – 1. Preliminar de nulidade da sentença não caracterizada. Sentença fundamentada e sem violação a precedente de força vinculante, ou infringência aos princípios da isonomia e segurança jurídica – 2. Mérito. Pretensão de cobrança de valores referentes à prestação de serviço consistente em fornecimento de crédito para abastecimento de veículos. Inicial não instruída com cópia do contrato. Juntada apenas notas fiscais eletrônicas, porém sem aceite da tomadora do serviço. Relatórios unilaterais que não conferem certeza ao crédito. Elementos de prova insuficientes à comprovação da prestação de serviços, a origem e evolução da dívida. Precedentes desta Corte de Justiça – Ausência de obrigação certa e líquida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020697-24.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S/A., é apelado NIPLAN ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-24.2020.8.26.0002 -Voto no 8753
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1020697-24.2020.8.26.0002
Apelante: Ticket Soluções Hdfgt S/A.
ApeladA: Niplan Engenharia S/A.
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 1a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Fabiana Feher Recansens
Voto no 8753
APELAÇÃO CÍVEL
Ação monitória
Embargos
monitórios acolhidos para julgar improcedente a ação
monitória Inconformismo da embargada 1. Preliminar de
nulidade
da
sentença
não
caracterizada.
Sentença
fundamentada e sem violação a precedente de força
vinculante, ou infringência aos princípios da isonomia e
segurança jurídica 2. Mérito. Pretensão de cobrança de
valores referentes à prestação de serviço consistente em
fornecimento de crédito para abastecimento de veículos.
Inicial não instruída com cópia do contrato. Juntada apenas
notas fiscais eletrônicas, porém sem aceite da tomadora do
serviço. Relatórios unilaterais que não conferem certeza ao
crédito. Elementos de prova insuficientes à comprovação da
prestação de serviços, a origem e evolução da dívida.
Precedentes desta Corte de Justiça Ausência de obrigação
certa e líquida Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
embargada contra a r. sentença de fls. 126/128, cujo relatório se adota,
que acolheu os embargos monitórios opostos e julgou improcedente a
ação monitória. Por força da sucumbência, a embargada foi condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
A vencida opôs embargos de declaração a fls.
130/145, os quais foram rejeitados pela r. decisão a fls. 146/147.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-24.2020.8.26.0002 -Voto no 8753
3
Apela a embargada a fls. 149/172. Sustenta,
preliminarmente, ausência de fundamentação da sentença e violação aos
artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil. No mérito, aduz, em
síntese, que os documentos que instruem a ação monitória são
suficientes a demonstrar a relação jurídica entre as partes, bem como
especificam os valores inadimplidos e que ensejam a expedição de
mandado de pagamento, ressaltando ter provado o fato constitutivo do
seu direito, ao passo que a embargante não se desincumbiu do seu ônus
probatório. Requer a reforma da sentença com a procedência da ação
monitória, cômputo da mora desde a data do inadimplemento e inversão
dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 177/183).
É o relatório.
Inicialmente,
não
há
como
acolher
as
preliminares suscitadas pela apelante.
A tese de nulidade da sentença por não ter o
MM. Juízo a quo seguindo enunciado de súmula, ou jurisprudência
invocada pela parte, com fundamento no artigo 489, § 1o, inciso VI do
Código de Processo Civil, não vinga. A r. sentença está amplamente
fundamentada e enfrentou a questão posta aplicando a solução baseada
nas disposições legais, segundo entendimento da i. julgadora, sem
ofensa a enunciado de Súmula ou precedente de observância obrigatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-24.2020.8.26.0002 -Voto no 8753
4
Outrossim, não houve violação aos dispositivos
legais invocados, pois houve fundamentação específica, sem afronta aos
princípios da isonomia e da segurança jurídica, relembrando-se que
vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre
convencimento motivado, tendo a r. sentença apontado precisamente as
razões pelas quais acolheu os embargos monitórios. Embora seu
desfecho seja contrário à pretensão da apelante, a insurgência deve ser
apreciada em grau recursal, sem que se vislumbre nulidade do
julgamento proferido na origem.
Conforme entendimento firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A parte agravante alega [...] que não ocorreu a fundamentação
da decisão [...] com todas as normas trazidas por ela a esta Corte.
Conforme exposto no Novo Código de Processo Civil em seu art.
489, § 1o, inciso IV, não se considera fundamentada a decisão que
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.
No entanto, tal norma coloca como condição para tal desiderato
que estas respectivas alegações a serem potencialmente
confrontadas devem, necessariamente, tratar-se de teses capazes
de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Se a asserção não foi expressamente apresentada na decisão mas
esta foi capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus
aspectos, não há que se falar em omissão.
Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil consubstanciou
tal entendimento no mesmo art. 489 supracitado, em seu § 3o, de
que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação
de todos os seus elementos, pois, analisar o contexto dos autos
requer-se que o julgador permeie o universo dos acontecimentos e
fundamentos jurídicos como um todo, atendendo aos fins sociais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-24.2020.8.26.0002 -Voto no 8753
5
às exigências do bem comum, sem afastar a necessidade de se
resguardar os princípios da proporcionalidade e eficiência.
Assim, não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação
na hipótese dos autos.” (STJ, AgInt no AREsp no 637.841/PR,
Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
01/09/2016).
No mérito, o recurso não tem melhor sorte.
Pretende a apelante a constituição de título
executivo judicial no valor de R$ 158.964,03, decorrente do
inadimplemento de 4 notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento
de crédito em cartões de abastecimento, acompanhadas de relatórios da
requisição dos referidos créditos (fls. 40/43). Além das aludidas notas
fiscais eletrônicas e dos relatórios, a apelante juntou um termo firmado
pela apelada de adesão ao sistema ecofrotas 69078-28204, cujo teor,
conforme consta da cláusula 4.6, está anexado ao referido termo.
Todavia, o instrumento contratual referente ao
sistema ecofrotas não foi juntado.
Nos termos do artigo 700, do Código de
Processo Civil: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em
dinheiro; (...)”.
Por meio da via monitória, a empresa apelante
visa à criação de título executivo judicial para satisfação do mencionado
crédito, sob o argumento que a documentação juntada aos autos
representa obrigação líquida e certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-24.2020.8.26.0002 -Voto no 8753
6
Nesse contexto, a lei processual vigente admite
a propositura de ação monitória, com base em prova eminentemente
documental, que exige demonstração específica acerca da existência de
obrigação líquida e certa, sem eficácia de título executivo.
Todavia, no caso em exame, como bem
reconheceu a r. sentença, a apelante não juntou aos autos o “Instrumento
Particular de Prestação de Serviços de Administração do Sistema Good
Fuel Control” (referido no termo de adesão ao sistema), não se
permitindo conhecimento dos termos do contrato e, consequentemente,
aferição da correspondência dos valores constantes dos relatórios
apresentados pela apelante, diga-se, unilaterais. Ademais, as notas fiscais
eletrônicas não contam com aceite, sendo que os relatórios que embasam
sua emissão, não contam com qualquer manifestação da apelada.
Com
efeito,
trata-se
de
documentos
unilateralmente produzidos, desprovidos de assinatura da tomadora do
serviço (créditos de abastecimento), ou de qualquer outro documento
capaz de comprovar que o serviço foi efetivamente colocado à
disposição da apelada e por ela usufruído.
Além da ausência do contrato no qual
estipuladas as formas de requisição de crédito, não há qualquer outro
elemento que confirme a prestação do serviço, como troca de
mensagens, credenciamento dos veículos constantes dos relatórios,
aquiescência da apelada com os valores lançados, enfim, nada que
indique a probabilidade da existência do crédito.
Desse
modo,
não
houve
efetivamente,
comprovação do crédito perseguido, sendo inviável, diante da ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-24.2020.8.26.0002 -Voto no 8753
7
de probabilidade da existência de crédito líquido, certo e exigível, ainda
que sem força executória, a conversão do mandado em título executivo
judicial.
Este E. Tribunal de Justiça já proferiu diversos
julgamentos em ações monitórias propostas pela ora apelante, estando a
r. sentença em consonância com esses precedentes.
Confira-se:
“APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA
A documentação
apresentada pela autora embargada não satisfaz os requisitos da
ação monitória, sendo insuficientes para aferir a probabilidade do
direito alegado
Majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil

Negado
provimento.”
(Apelação
Cível
1011318-14.2015.8.26.0009, Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. em 28/11/2019).
“Ação monitória. Sentença. Improcedência. Apelação. Inteligência
do art. 700 do CPC/2015. Documentos apresentados nos autos que
são insuficientes para comprovar a entrega das mercadorias, bem
como a prévia contratação. Precedentes do STJ. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1007007-73.2017.8.26.0020, Rel. Virgilio de Oliveira Junior, 21a
Câmara de Direito Privado, j. em 12/11/2019).
“AÇÃO MONITÓRIA - AUTORA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
- NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - documentOS - INAPTiDÃO para
demonstração do crédito - pedido - improcedência - SENTENÇA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-24.2020.8.26.0002 -Voto no 8753
8
MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.”
(Apelação Cível 1097096-04.2014.8.26.0100, Rel. Tavares de
Almeida, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019).
“MONITÓRIA
Apelação
Necessidade de prova escrita a
embasar a pretensão autoral Requerente que coligiu notas fiscais
eletrônicas de prestação de serviços Ausência de assinatura do
tomador de serviços ou outra documentação apta a demonstrar a
efetivação da prestação de serviços supostamente realizada e a
assunção da obrigação de pagamento Requerente que admitiu
não deter o contrato havido entre as partes e seus termos e que
ampararia sua pretensão Inaplicabilidade do § 5o, do artigo 700
do CPC
Cabimento de tal hipótese quando a insuficiência
documental é detectada "ab initio", por ocasião do recebimento da
inicial, e não após todo o trâmite processual
Precedentes
jurisprudenciais
Sentença mantida
Recurso não provido.”
(Apelação Cível 1025404-45.2014.8.26.0002, Rel. Heraldo de
Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. em 22/08/2018).
Por tudo, é de rigor a manutenção da r.
sentença, não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar
a sua conclusão.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau em favor dos patronos da apelada no montante de 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa, para 12% (doze por cento),
em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos
profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-24.2020.8.26.0002 -Voto no 8753
9
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora